Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Processo : 0733472-78.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelações da sentença dada na ação anulatória ajuizada por BRENO RISSO CONTURBIA e ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA em face de VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA. Na origem, os autores narraram a celebração de contrato de mútuo com a ré, no qual foi dado como garantia o imóvel localizado na SQS 413, bloco T, apt. 201, Brasília-DF. Relataram a impossibilidade de pagamento, ante a diminuição dos rendimentos do autor, situação informada à ré, que anuiu com a quitação posterior das parcelas. Disseram ter angariado os recursos e solicitado, por reiteradas vezes, a emissão de boleto para pagamento, porém a ré não o fez. Informaram que o imóvel dado em garantia foi a leilão, sendo arrematado no dia 06.10.2020, no segundo leilão eletrônico previsto, e que, até aquele momento, não havia informação acerca do arrematante ou do valor da arrematação. Asseveraram que não foram intimados da realização do leilão e que não constam informações mínimas sobre o imóvel nas publicações feitas no jornal e no site do leiloeiro, motivos suficientes para anular o ato. Defenderam a abusividade dos juros moratórios de 15% ao mês, apontando que “o valor apresentado para purgar a mora é incompatível com a legalidade exigida para a cobrança de juros, o que claramente dificultou, de forma ilegal, o recolhimento do montante necessário”. Pediram, liminarmente, a anulação no leilão extrajudicial e, no mérito, a confirmação da liminar. A tutela de urgência foi deferida pelo juízo singular[1] e revogada em grau recursal[2]. Em reconvenção, a ré pugnou pela declaração de cumprimento ao que estabelece o § 4o do art. 27 da Lei no 9.514/1997[3]. Em decisão saneadora[4], foi determinada a inclusão no polo passivo dos arrematantes Alexandre Matias Rocha Junior e Allan Matias Rocha. Ao cabo, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do leilão, e improcedente o pedido reconvencional[5]. Fundamentou que, embora os autores tenham sido regularmente intimados da realização do leilão, a fase de consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora não ocorreu validamente, à míngua de prova da intimação dos autores para purgar a mora, na forma do art. 26, §§ 1o a 8o, da Lei 9.514/1997. Rejeitados os declaratórios[6], recorrem os réus. A VIACRED[7] suscita julgamento extra petita, argumentando que a peça vestibular é fundamentada na falta de intimação para o leilão do imóvel, sem qualquer menção sobre nulidade da intimação para purgação da mora. Sustenta a regularidade do ato, conforme demonstra o comprovante do cartório acostado em grau recursal, o qual não foi trazido aos autos porque a causa de pedir se limitou a demonstrar a legitimidade da intimação do leilão. Pede o provimento para cassar a r. sentença ou reformá-la, a fim de julgar improcedente o pedido exordial. Os réus ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR e ALLAN MATIAS ROCHA repisam a preliminar de julgamento extra petita. No mais, salientam que a manutenção da eficácia da sentença ocasionará gravíssimo dano aos apelantes, pois como houve sentença de mérito, a decisão do AGI 0747805-38.2020.8.07.0000 não produzirá mais efeitos, o que significa que mesmo após o registro da arrematação junto ao Cartório de Registro de Imóveis em nome dos apelantes, estes não poderão prosseguir com a ação de imissão na posse para retomada do bem, haja vista que não mais existe decisão judicial a amparar essa pretensão. Destacam o cumprimento de todos os requisitos para a consolidação da propriedade fiduciária e realização do leilão extrajudicial, conforme amplamente exposto no acórdão do AGI 0747805-38.2020.8.07.0000. Quanto ao perigo de dano, pontuam caracterizado pelo fato de que o imóvel está registrado em nome dos apelantes desde outubro de 2020, sendo eles os responsáveis pelo pagamento de IPTU/TLP e taxas condominiais mesmo sem ter a posse do bem. Por fim, afirmam a impossibilidade de os apelados levantarem o valor de sobejo depositado pela credora fiduciária, enquanto não houver o pagamento da taxa mensal de ocupação de 1% ao mês sobre o valor do imóvel até a imissão na posse postulada na ação n. 0737001-08.2020.8.07.0001. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, os apelantes não sustentam qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência. Todavia, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como relatado, cuida-se de ação anulatória, na qual os autores, aqui apelados, postulam a anulação do leilão extrajudicial que culminou na venda do imóvel localizado na SQS 413, bloco T, apt. 201, Brasília-DF aos apelantes. Conforme se infere da peça inaugural, a causa de pedir está consubstanciada na nulidade do leilão, em virtude da ausência de intimação dos devedores-apelados a respeito da realização do leilão do imóvel dado em garantia em contrato de mútuo regido pela Lei 9.514/1997, além da inexistência de descrição do imóvel nas divulgações de jornais e no site onde ocorreu o leilão. Todavia, o juízo a quo julgou procedente o pedido fundamentando que, nada obstante os autores tenham sido regularmente intimados da realização do leilão, a fase de consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária não ocorreu validamente, à míngua de prova da intimação dos devedores para purgar a mora, nos termos do art. 26, §§ 1o a 8o, da Lei 9.514/1997. Diante desse quadro, prima facie, há fortes indícios de julgamento extra petita. Da detida análise dos autos, vislumbro que eventual nulidade na fase antecedente ao leilão extrajudicial não foi arguida pelas partes. Daí, considerando que a matéria não é de ordem pública, num exame perfunctório, apropriado a este momento processual, entrevejo que a providência jurisdicional foi deferida com base em fundamento não invocado. Além disso, afigura-se decisão surpresa, uma vez que o juízo singular não deu oportunidade às partes para manifestação, em inegável infração à norma fundamental do atual processo civil, bem como ao princípio constitucional do contraditório que respalda o art. 10 do CPC. Nesse contexto, reputo presente a probabilidade de provimento do recurso tendo em vista o decidido no AGI 0747805-38.2020.8.07.0000, no qual foi reconhecida a regularidade da intimação dos apelados sobre a realização do leilão, o que, a toda evidência, afastaria os argumentos trazidos pelos demandantes. Por fim, evidente o perigo de dano, porquanto o imóvel está registrado em nome dos arrematantes-apelantes desde outubro de 2020, sendo eles os responsáveis pelo pagamento de IPTU/TLP e taxas condominiais mesmo sem ter a posse do bem, o que está sendo postulado na ação de imissão na posse n. 0737001-08.2020.8.07.0001. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para restabelecer os efeitos do AGI 0747805-38.2020.8.07.0000, até a deliberação deste Colegiado. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório final e inclusão em pauta de julgamento. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 25267129. [2] Id. 25267262. [3] Id. 25267138. [4] Id. 25267194. [5] Id. 25267230. [6] Id. 25267247. [7] Id. 25267251.